Tribunal: STF
Processo: Rcl 51536
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5248293-87.2021.8.21.7000, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do RE 1.017.365/SC (Tema 1.031 de repercussão geral).



    A reclamante narra que, na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar proferida nos autos da Reintegração de Posse nº 5004834-41.2021.8.21.0041, a qual teria deferido reintegração imediata em favor da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica - CEEE-G, “em face de uma comunidade indígena Mbya-Guarani, tendo por objeto área do horto florestal Bugres/Canastra”.



    Continua relatando que, tendo sido o agravo de instrumento provido monocraticamente com a determinação do envio dos autos à Justiça Federal, a ora beneficiária interpôs agravo interno, o qual foi pautado para julgamento em 31/1/22.



    Entende que 



    “ao determinar o julgamento do agravo interno, a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariou frontalmente a autoridade de provimento proferido no Recurso Extraordinário nº 1017365/SC, em que se discute a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional (Tema 1.031). 



    Isso porque o Exmo. Ministro Relator Edson Fachin, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou ‘a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso’.”.



    Conclui que, “logo, há uma decisão da Corte Superior determinando a suspensão de ações possessórias ajuizadas contra comunidades indígenas até, pelo menos, o término da pandemia, decisão essa cujo teor foi totalmente inobservado pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, motivo pelo qual a Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela imediata suspensão do agravo de instrumento”. 



    Requer



    “a) a concessão de medida liminar, para suspender o julgamento do agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento nº 5248293-87.2021.8.21.7000, em trâmite na 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim como o próprio agravo de instrumento nº 5248293-87.2021.8.21.7000 e eventual decisão de reintegração de posse que advenha do julgamento do agravo interno, até o julgamento em definitivo da presente reclamação; 



    b) subsidiariamente, na hipótese de ser considerada imprescindível a solicitação de informações para a apreciação da medida liminar, seja suspenso o julgamento do agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento nº 5248293-87.2021.8.21.7000, em trâmite na 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim como o próprio agravo de instrumento nº 5248293-87.2021.8.21.7000 e eventual decisão de reintegração de posse que advenha do julgamento do agravo interno, até que sejam prestadas as informações e sobrevenha decisão sobre o pedido liminar principal; 



    (...)



    e) ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, com a confirmação da medida liminar, para que seja suspenso o julgamento do agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento nº 5248293-87.2021.8.21.7000, em trâmite na 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim como o próprio agravo de instrumento nº 5248293-87.2021.8.21.7000 e eventual decisão de reintegração de posse que advenha do julgamento do agravo interno, em consonância com o decidido no Recurso Extraordinário nº 1017365.”



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Edson Fachin em 6/5/20, nos autos do RE nº 1.017.365/SC-RG, se deu nos termos da seguinte fundamentação:



    “Nada obstante, de outra parte, vivenciamos uma emergência de saúde pública, assim reconhecida no território nacional em face do surgimento do novo coronavírus (COVID-19) pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Posteriormente, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde OMS caracterizou a dissipação da infecção causada pelo vírus Sars-CoV-2 como uma pandemia. Em face dessa pandemia, que ainda não possui data para encerrar-se, uma vez que a ciência ainda não descobriu remédio ou vacina para um vírus que tem demonstrado grande potencial de contágio e de letalidade, a OMS vem orientando governos e populações, dentre outras medidas, a adotar práticas de isolamento social, a fim de impedir ao máximo a disseminação da infecção.



    Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País, dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades.



    Assim, muito embora se trate de uma doença nova, cujo mecanismo cientistas e autoridades sanitárias do mundo inteiro ainda buscam compreender, as medidas de distanciamento e isolamento social vem sendo adotadas por vários países, com diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos.



    A manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus.



    Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde.



    (…)



    A Peticionária refere-se à situação dos indígenas em face à pandemia relativa ao coronavírus (COVID-19), a impedir as decisões que imponham reintegrações de posse nesse período.



    E, com efeito, afigura-se razoável, com base no princípio da precaução, adotar a medida disposta no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, com modulações.



    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. (...)”



    Por sua vez, no tema 1031 de RG será resolvida a seguinte questão:



    “Definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional”.



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia tem por objetivo a remessa dos autos de origem (reintegração de posse) à Justiça Federal, por entender a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul que a decisão liminar que se pretende combater com a interposição do agravo de instrumento versa sobre típica disputa que envolve direito indígena.



    O agravo de instrumento foi provido, monocraticamente, para acolher o pedido de declinação do feito à Justiça Federal, com os seguintes fundamentos:



    “A questão a envolver interesse individual ou coletivo de grupo indígena que estaria ocupando a área em relação à qual o juízo deferiu a medida liminar de reintegração de posse atrai a competência da Justiça Federal, conforme as ementas de julgados do STJ e do Tribunal de Justiça transcritas:



    (...)



    O deslocamento da competência para a Justiça Federal torna prejudicada a análise das demais questões.



    Considerada a alegada situação de risco a que podem estar submetidas as famílias ocupantes da área, que acamparam ao lado da casa de válvulas, segundo relato da agravada, determina-se urgência no cumprimento da atual decisão para que o juízo competente possa avaliar a situação fática posta.



    Pelos fatos e fundamentos expostos, dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a incompetência da Justiça estadual e, em razão dos possíveis interesses de indígenas, determinar a remessa dos autos com urgência à Justiça Federal.” (e-Doc. 8 - grifei).



    O agravo interno interposto, cujo julgamento a presente reclamatória pretendia suspender, foi desprovido, mantendo-se a remessa dos autos ao juízo federal.



    Com efeito, a decisão não guarda pertinência com o que decidido nos parâmetros da decisão paradigma, uma vez que apenas declina da competência, sem adentrar especificamente na seara dos interesses indígenas, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, requisito esse necessário para conhecimento da reclamação constitucional. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).



    Ademais, apenas como reforço de entendimento, a liminar deferida nos autos de reintegração de posse que levou ao ajuizamento do agravo de instrumento, foi deferida pelo juízo singular, observando-se o poder geral de cautela, com fundamento em critérios diversos, os quais ultrapassam a questão dos direitos indígenas e ao que decidido no Tema 1.031 de repercussão geral. Vide:



    “Entendo que todos os requisitos restaram comprovados pela autora de forma satisfatória. As fotografias acostadas aos autos demonstram o momento da invasão e a prática de atos que limitam o pleno exercício da posse pela demandante. A construção de cerca no local da barragem, e a truculência dos demandados são exemplos disso.



    Não bastasse o ato de esbulho, há alto risco para os invasores do local, pois armaram barracas, criando acampamento, ao lado da casa de válvulas. 



    Ainda, há equipamentos de controle do nível da água, com monitoração constante e que podem sofre danos por atos dos requeridos, prejudicando toda a coletividade.



    Nestes termos relatou a autora:



    A barragem de Canastra é feita de concreto armado do tipo contraforte, e foi projetada para não ser galgada em hipótese alguma. O vertimento da água excedente da utilizada na usina se dá por meio de um vertedouro do tipo tulipa. A barragem também dispõe de uma válvula de fundo, de comando local, para esvaziamento do reservatório. Entretanto, em situações de cheias extremas, por incapacidade do vertedor tulipa dar conta sozinho de todo o volume d'água, a abertura da válvula de fundo é imprescindível para manter o nível da barragem em condições seguras. O caso mais recente que tivemos de realizar essa manobra emergencial foi na madrugada de do dia 8 de julho de 2020, durante uma tempestade torrencial, que causou o aumento brusco do nível do reservatório. Portanto, uma vez que a ocupação está ocorrendo ao lado da casa de válvulas, conforme a imagem a seguir, tendo havido inclusive o cercamento do local, estamos sem pleno acesso a este equipamento de extrema importância. Também tememos que os invasores possam adentrar a casa de válvulas e operar a mesma indevidamente ou vandalizar o equipamento, o que coloca a barragem em risco.



    A posse é de menos de ano e dia, fato que permite o deferimento da liminar.



    Por fim, a construção de cercas e belicosidade dos demandados, impede que a manutenção dos medidores de vazão: 



    Na barragem de Canastra, existem duas surgências originadas na fundação a jusante que são monitoradas por medidores de vazão. Uma localiza-se na ombreira esquerda e é coletada pelo medidor denominado MV-l e o outro monitoramento é feito mais ou menos no centro da barragem à jusante, onde a laje de rocha é plana e, por isso, também contabiliza o acumulo de água de chuva, medidos no MV-2. Na barragem de Canastra os medidores de vazão, por causa das pequenas vazões, são do tipo mureta e seu monitoramento mensal para acompanhamento de sua evolução/estabilização, permitindo identificação prévia de comportamentos inesperados da barragem.



    Dito isso, estando a petição inicial devidamente instruída, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMEDIATA, sem oitiva dos demandados.” (e-Doc. 3 - grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o endereço da parte beneficiária, no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente